Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERÍODO DE AJUSTES (OU CANCELAMENTOS) DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo recorrente, pois a questão aqui tratada (prática de overbooking incontroversa e não fixação de danos patrimoniais) é eminentemente de mérito.

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas de São Paulo-SP a Brasília-DF, com embarque em 27.9.2020, às 18h05, e previsão de chegada às 19h40; (b) aduz o consumidor que a companhia aérea teria realizado a troca da aeronave, o que teria culminado na alteração unilateral do voo por excesso de passageiros no voo primariamente agendado (overbooking); (c) alegação do requerente de que a reacomodação dele em voo que teria partido às 22h teria aumentado o risco de contaminação do vírus da COVID-19, na medida em que o saguão do aeroporto estaria lotado; (d) em razão disso, o consumidor ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da requerida à compensação por danos morais; (e) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Lei 14.046/2020).

C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).

D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

F. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de compensação por danos morais.

G. Com efeito, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

H. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação, o que teria causado um atraso em torno de quatro horas (ID 28131375, p. 8), constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo (ainda que tenha causado o “overbooking” – ponto incontroverso).

I. O consumidor saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade (munícipios e estados diversos), o que tem causado impacto à manutenção da programação originária dos voos.

J. Além disso, a situação vivenciada não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, a par da imediata assistência material fornecida pela empresa aérea (fornecimento de alimentação e realocação do passageiro em outro voo – ID 28131375, p. 8/9), não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro. Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1319755, DJE 03.3.2021.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).